Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-78.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. RESPONSABILIDADE DE CLÍNICA PARTICULAR. PACIENTE EM ESTADO GRAVE INTERNADA EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE EXAME ERGOMÉTRICO EM CLÍNICA PARTICULAR. DEMORA NA REMOÇÃO. ÓBITO. VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Extrapolado o prazo de 15 (quinze) dias úteis entre a juntada do mandado de citação e a apresentação da contestação, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade pela decretação da revelia.
2. Em que pese a anterior irregularidade da determinação de exclusão das peças da parte revel, à parte foi deferida a oportunidade de especificar provas e impugnar o Laudo Pericial, o que, notadamente, fez de forma intempestiva, novamente. Não há que se falar, assim, em nulidade posto que à parte foi deferida oportunidade de especificar provas e apresentar os documentos que entendesse necessários, não merecendo acolhida a alegação de cerceamento de defesa.
3. A prova pericial foi conclusiva no sentido de que o teste ergométrico, bem como falta de remoção da paciente para o Hospital de Base foram decisivas para o óbito, restando comprovada a falha no atendimento médico prestado à paciente.
4. Verifica-se a responsabilidade do médico do sistema público de saúde que realizou o pedido do exame, bem como da Clínica que deveria ter mensurado o risco da realização do referido exame, além da ausência de remoção da paciente no momento oportuno, por parte do ente público.
5. Verificadas as responsabilidades, cabe ao Distrito Federal o pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e à clÍnica o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a serem pagos a cada um dos autores.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso do DIstrito Federal desprovido. Recurso da Clínica provido parcialmente.